Tribunal: STF
Processo: Pet 10630
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Análise da prevenção. Art. 69, § 2º, do Regimento Interno desta Suprema Corte. Inaplicabilidade. Decisão não transitada em julgado. Manutenção da relatoria.



      Vistos etc.



      O Ministro Ricardo Lewandowski submete a presente petição a exame desta Presidência, nos seguintes termos:



    “Trata-se de nova notícia-crime proposta por Marco Aurélio de Carvalho, Gabriela Shizue Soares de Araújo e Fabiano Silva dos Santos, todos coordenadores do Grupo Prerrogativas, os quais, ancorados em informações divulgadas por intermédio de veículos de comunicação sobre discurso realizado pela ex-Ministra de Estado Damares Regina Alves na data de 8/10/2022, atribuíram ao Presidente da República Jair Messias Bolsonaro e à ex-Ministra, em caráter alternativo, a possível prática: (i) do crime de prevaricação (art. 319 do CP); (ii) de figura típica e antijurídica no contexto eleitoral. 



    Nessa linha, os peticionantes aduzem o seguinte: 



    ‘[...] 5. Chegou ao nosso conhecimento a existência de um discurso estarrecedor feito pela senadora eleita e ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, DAMARES REGINA ALVES, no dia 08 de outubro de 2022, em um templo evangélico na cidade de Goiânia. 



    6. Conforme noticiado pela REVISTA VEJA: ‘Além de ter feito um discurso inapropriado na frente de crianças, Damares apelou para a pregação religiosa para fazer campanha para a reeleição de Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno. A primeira dama, Michelle Bolsonaro, também estava presente no culto.’ 



    7. Em seu discurso, DAMARES REGINA ALVES afirmou: ‘Nós temos imagens de crianças nossas, brasileiras, de 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras, sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. Nós descobrimos que essas crianças comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal. Bolsonaro disse nós vamos atrás de todas elas e o inferno se levantou contra esse homem. A guerra contra Bolsonaro que a imprensa, o Supremo e o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política. É uma guerra espiritual. [...] Eu descobri que nos últimos sete anos explodiu o número de estupros de recém-nascidos, nós temos imagens, lá no ministério, de crianças de oito dias sendo estupradas, nós descobrimos que um vídeo de estupro de crianças custa entre R$ 50 mil e R$ 100 mil’ 



    8. O discurso foi gravado e noticiado pela imprensa brasileira:



    [...]



    9. O vídeo tem sido utilizado na campanha do candidato à presidência da República JAIR MESSIAS BOLSONARO, conforme publicação de seu filho FLÁVIO BOLSONARO, no Twitter:



    [...] 



    10. Sob todos os ângulos que se possa analisar, a situação é absurda e os fatos reclamam a devida apuração. 



    11. Conforme trazido ao conhecimento deste Supremo Tribunal Federal em petição apresentada pelo GRUPO PRERROGATIVAS no dia 10 de outubro de 2022, a fala de DAMARES REGINA ALVES, por si só, deve ser objeto de investigação criminal pelo sistema de justiça brasileiro. Se for verdade que, conforme narrado em seu discurso, ela e o presidente da República tiveram conhecimento de tamanha atrocidade e só agora trouxeram ao conhecimento público, sem terem tomado qualquer providência, deve-se apurar a prática do crime de prevaricação, nos termos do artigo 319 do Código Penal. 



    12. Na data de hoje, foi publicada matéria jornalística em O GLOBO dando conta de que ‘A Polícia Federal não recebeu nenhuma denúncia e nem está investigando nenhum esquema de tráfico de crianças e de exploração sexual de menores na ilha de Marajó como o descrito pela ex-ministra Damares Alves num culto da Assembleia de Deus em Goiânia, no último sábado (8). 



    [...] 



    13. Trata-se de episódio extremamente grave, considerando-se não apenas a narrativa de fatos que supostamente teriam ocorrido enquanto DAMARES REGINA ALVES era Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, mas também por se tratar de Senadora recém-eleita pelo Distrito Federal, que tem atuado com protagonismo na campanha do candidato JAIR MESSIAS BOLSONARO. 



    14. A notícia acima destacada e divulgada pelo O GLOBO, reforça as suspeitas de que suas falas não passam de mentiras deslavadas com objetivo de alimentar discursos de ódio e tumultuar o processo eleitoral, razão pela qual deve ser intimada a apresentar provas do que alegou e listar as pessoas que no momento oportuno tomaram conhecimento desses fatos, dado que alega inclusive que ‘nós temos imagens, lá no ministério, de crianças de oito dias sendo estupradas’. 



    15. Os fatos se agravam na medida em que o evento onde tais declarações foram proferidas, conforme noticiado pela mídia, tinha natureza de campanha eleitoral e contava com a participação da primeira-dama MICHELLE DE PAULA FIRMO REINALDO BOLSONARO, tendo o vídeo de seu discurso sido divulgado como material de campanha eleitoral nas redes sociais de FLÁVIO BOLSONARO, atribuindo às declarações absurdas e, em tese, criminosas de DAMARES REGINA ALVES uma relação inadmissível com ‘resquícios de PT pelo Brasil’. 



    16. Portanto, se as estarrecedoras declarações forem verdadeiras, tanto a então ministra DAMARES REGINA ALVES, quanto o presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO, devem explicar as providências tomadas para apuração de tamanhas atrocidades. Ao que tudo indica, porém, trata-se de discurso mentiroso que pode ser assumido como verdadeiro atentado contra a democracia. 



    17. Nesse cenário, a se confirmar a conduta da senadora recém-eleita DAMARES REGINA ALVES, no sentido de espalhar notícias inverídicas e criar narrativas fantasiosas com propósito de tumultuar o processo eleitoral, coloca em xeque as instituições democráticas e a credibilidade do Senado Federal e do próprio Poder Judiciário brasileiro. 



    18. Tratando-se de uma das principais cabo eleitorais do candidato JAIR MESSIAS BOLSONARO, a propagação de mentiras destinadas a alimentar a rede bolsonarista de fake news deve ser urgentemente coibida, visando à preservação do ambiente democrático e integridade do processo eleitoral. 



    19. É evidente que as manifestações que atentam contra os fundamentos da ordem democrática ou os princípios estruturantes do Estado de Direito não estão amparadas pela garantia individual de proteção à liberdade de expressão. 



    20. No julgamento da ADPF 572 MC/DF, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu que ‘a prerrogativa concernente à liberdade de manifestação do pensamento, por mais abrangente que deva ser o seu campo de incidência, não constitui meio que possa legitimar a exteriorização de propósitos criminosos, especialmente quando as expressões de ódio ' veiculadas com evidente superação dos limites da ética republicana, da crítica política, da visão ideológica ou da opinião pessoal – transgredirem, de modo inaceitável, valores tutelados pela própria ordem constitucional.’ (e-doc. 1 – sem os grifos do original)



    Ao final, requerem:



    ‘21. Portanto, considerando o teor do presente Inquérito nº 4.781/DF, em virtude da presença de fortes indícios da disseminação consciente e voluntária de fake news com o aparente propósito de atentar contra a democracia e as instituições brasileiras, requer-se sejam tomadas todas as providências que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entender cabíveis para assegurar a preservação do ambiente democrático e a integridade do processo eleitoral.’(e-doc. 1 – sem os grifos do original)” 



    A representação foi distribuída, por prevenção, ao meu gabinete à luz da Petição 10.628/DF (e-doc. 3). 



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, registro, inicialmente, que as hipóteses de distribuição por prevenção, para além do previsto no ordenamento jurídico, estão claramente previstas no art. 69 do Regimento Interno desta Suprema Corte. Veja-se: 



    ‘Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. 



    [...] 



    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.’ (grifei) 



    Nesse cenário, pelo que se colhe dos autos da Petição 10.628/DF, que motivou a distribuição deste feito por prevenção, constata-se, de forma indene de dúvida, o declínio da competência da primeira notícia-crime na data de 13/10/2022, igualmente apresentada pelos peticionantes, sem o exame dos pedidos formulados. Confira-se a parte dispositiva do referido decisum:



    ‘[...] Diante desse contexto, forçoso concluir pela incompetência do STF.



    Sem prejuízo, em razão da natureza dos fatos noticiados, caberá ao juízo federal competente, após a oitiva dos órgãos de investigação, examinar os supostos eventos noticiados e os pedidos formulados na presente representação. 



    Isso posto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, e à luz do mosaico fático subjacente, declaro a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o exame e o processamento dos pedidos formulados nesta representação.



    Por fim, determino a remessa dos autos para a Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado do Pará para a análise dos fatos e a adoção das medidas que reputar pertinentes.’ 



    Assim, à míngua de consideração sobre os pedidos formulados, o reconhecimento da incompetência desta Corte não tem o condão de gerar a prevenção da presente representação, nos termos do citado § 2º do art. 69 do RISTF. 



    Rememore-se, a propósito, que a modificação da competência fora dessas específicas circunstâncias tem severo impacto sobre o núcleo essencial da garantia do juiz natural, ou seja, o juiz previamente definido a partir de regras gerais e abstratas. 



    Diante desse cenário, segundo penso, não constato a presença dos requisitos legais e regimentais que possa justificar a distribuição, por prevenção, da presente representação. 



    Isso posto, submeto este feito à consideração da Presidência desta Suprema Corte com as ponderações supra. 



    Publique-se.”



      É o relatório.



      Decido.



      Em consulta ao sistema informatizado desta Corte, verifico que a PET 10.628, processo justificador da prevenção ao Ministro Ricardo Lewandowski, encontra-se em regular tramitação, a afastar a aplicação do § 2º do art. 69 do RISTF.



      Pelo exposto, inalterada a distribuição do presente feito, restituam-se os autos ao gabinete do Relator.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente